Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PROTEÇÃO À INFÂNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. DETRAN. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROLE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA.

1. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado princípio da ponderação dos valores em jogo.

2. O parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal é norma de eficácia contida, possuindo, portanto, aplicabilidade imediata e direta, mas que pode ser limitada por ato do Poder Público.

3. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 139, acerca da competência municipal para aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares.

4. Em função do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público presumem-se constitucionais os atos normativos quando sua invalidade não for manifesta e inequívoca.

5. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a atuação deste Poder se limita ao controle de legalidade

6. Incumbe à Administração Pública fiscalizar o transporte de escolares e garantir a presença de todos os elementos de segurança pertinentes, cujos requisitos exigidos para a emissão das autorizações de circulação não se mostram desproporcionais ou desarrazoados, especialmente quando destinados à proteção de crianças e adolescentes.

7. Este caso comprova que a Justiça do Distrito Federal é um serviço público muito barato e por isso produz entropias como esta. Se este Mandado de Segurança custasse o que ele efetivamente demanda de esforço e de responsabilidade do Poder Judiciário, a impetrante, em vez de buscar amparo para não cumprir uma lei que é mais amiga da criança e do adolescente, com quem ela deveria se preocupar mais, gastaria menos cumprindo essa lei e instalando nos seus veículos os equipamentos determinados, que têm preço ínfimo se comparado com as tragédias que podem evitar. É surreal uma empresa que sobrevive do serviço que presta a crianças e a adolescentes buscar transferir ao Poder Judiciário o risco da sua atividade. Se os Juízes concederem a ordem, as mortes e outros danos prevenidos pelo ato impugnado serão, social e moralmente, pelo menos, da responsabilidade dos próprios Juízes, e não da empresa que se recusa a proteger a “mercadoria” que transporta.

8. Esta Turma já negou o mesmo pedido no Agravo de Instrumento 0732102-96.2022.8.07.0000, interposto pela empresa.

9. Recurso conhecido e não provido.